Tribunal: STF
Processo: RHC 250919
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 700567-79.2024.7.00.0000/CE, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de concussão (art. 305 do Código Penal Militar) e de prevaricação (art. 319 do CPM). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] tem-se por extreme de dúvidas que o Sgt Costa Lopes em conluio com o Ten Dayson incidiram, por duas vezes, nas tenazes do dispositivo acima transcrito, na medida em que, consoante fartamente demonstrado, exigiram dos ex-Alunos NPOR da Turma de 2020, Bruno Alves da Silva Dias, Victor Henrique Sousa Dourado e Lucas de Andrade Silva, ora Ofendidos, vantagens indevidas, em nome da agilidade na liberação de seus respectivos pagamentos de indenização do adicional de férias proporcionais, referente ao período de serviço militar obrigatório por eles prestados quando integrantes da Turma NPOR/2020, vantagens essas que foram depositadas pelos referidos Ofendidos na conta de titularidade do primeiro denunciado, Sgt Costa Lopes. 



    Ademais, a investigação encetada revelou, consoante inúmeras vezes textualmente mencionado por Costa Lopes nos áudios transcritos, que a agilidade no pagamento dos referidos envolvidos deu-se à míngua do preterimento de outros militares que possuíam seus requerimentos em ordem prioritária a estes, fazendo-os incidir, também, no crime de prevaricação.



    Buscando o reconhecimento da nulidade das provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. ARQUIVOS DE ÁUDIO EXTRAÍDOS DIRETAMENTE DOS CELULARES DOS INTERLOCUTORES. APARELHOS NÃO APREENDIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO EVIDENCIADA. PERÍCIA REALIZADA. DESENTRANHAMENTO NÃO CONCEDIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se faz indispensável se houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que possam comprometer a fidedignidade da prova. 



    2. Não há quebra da cadeia de custódia quando os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos. 



    Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a extração dos arquivos de áudios [dos celulares das testemunhas] se deram em descompassos com a preservação da cadeia de custódia da prova, onde restou devidamente incontroverso que os áudios extraídos serviram de esteio para a peça acusatória e não houve a extração dos arquivos com a metodologia tecnológica adequada adotada e com o registro de todas as etapas. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade dos arquivos de áudios, com o desentranhamento das respectivas provas digitais de áudio. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    No presente caso, de acordo com os Impetrantes, no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000047-47.2023.7.10.0010, a autoridade policial militar procedeu à extração de arquivos de áudio diretamente dos celulares das testemunhas LUCAS DE ANDRADE SILVA e JOÃO VINICIUS RESENDE CAVALCANTE, "sem a utilização de software e de ferramentas jurídicas oficiais e sem a metodologia correta". 



    [...] o Setor Técnico-Científico da Superintendência da Polícia Federal no Piauí deu continuidade aos trabalhos periciais de Verificação de Edição e Comparação de Voz, em conjunto com o Instituto Nacional de Criminalística, localizado em Brasília/DF, que procedeu à realização da revisão dos exames de Comparação de Voz por segundo perito. 



    Em conclusão, os experts concluíram o seguinte: 



    Assim, ao exame do material sonoro recebido, não foram encontradas soluções de continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de edições de caráter fraudulento em seus conteúdos. Vide detalhes na seção IV.3. 



    O mencionado laudo pericial trouxe, ainda, de maneira detalhada, a metodologia aplicada para a produção do código hash e o tratamento dado aos arquivos de áudio. 



    Desse modo, em que pese não ter havido perícia direta nos aparelhos celulares dos interlocutores, os exames nos arquivos de áudio foram possíveis, constatando-se não terem sido manipulados, já que ausentes quaisquer indicativos de caráter fraudulento. 



    Ora, se os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, a prova deve ser aceita, pois não há o apontamento de dúvidas quanto à sua lisura. 



    E vê-se que os Impetrantes não questionam a fidedignidade dos arquivos de áudio, mas apenas a ausência de perícia direta nos aparelhos celulares dos interlocutores. 



    Nesses termos, não houve demonstração de qualquer ato que pudesse ensejar a quebra da cadeia de custódia, pois, em que pese os questionamentos apresentados pelos Impetrantes quanto à ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos, nada se comprovou que colocasse em dúvida a conduta da autoridade policial militar quanto à colheita da prova reclamada. 



    Assim, na linha dos precedentes exarados pelo Supremo Tribunal Federal e chancelados por esta Corte, somente se deve reconhecer a nulidade se dela decorrer prejuízo evidente, conforme bem assinalado no art. 499 do CPPM, que assim dispõe: 



    Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Como se vê, a Corte Castrense deixou claro que os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, razão pela qual a prova deve ser aceita, pois não há o apontamento de dúvidas quanto à sua lisura. Além disso, nada se comprovou que colocasse em dúvida a conduta da autoridade policial militar quanto à colheita da prova reclamada. 



    Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Destaca-se, ainda, que as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativo do ato reputado coator, até porque os Impetrantes não questionam a fidedignidade dos arquivos de áudio, mas apenas a ausência de perícia direta nos aparelhos celulares dos interlocutores. 



    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, por estar em consonância com a jurisprudência desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente